Tribunal: TJBA
Processo: 0773112-89.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0773112-89.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO MENDES DE CARVALHO FRANCO, CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VERIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TRSD. NÃO INCIDÊNCIA PARA INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a embargante em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença para prosseguimento da execução fiscal quanto à cobrança da TRSD.

2. A embargante alega a ocorrência de omissão quanto à apreciação do pedido de gratuidade da justiça, de reconhecimento de inconstitucionalidade da cobrança da TRSD e de não incidência para entidades religiosas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto aos pedidos de (i) gratuidade da justiça; (ii) reconhecimento da inconstitucionalidade de cobrança da TRSD; e de (iii) não incidência da TRSD para instituições religiosas.

III. Razões de decidir

4. No que se refere ao primeiro item, constata-se que, de fato, o acórdão foi omisso. Em suas contrarrazões ao apelo, a ora embargante pediu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, o que não chegou a ser objeto de análise pelo órgão julgados competente.

5. A embargante é pessoa jurídica de direito privado, constituindo-se como instituição sem fins lucrativos. Presta serviços a pessoas sem recursos, evidenciando-se que pode ser beneficiada com a gratuidade da justiça.

6. No que se refere aos demais itens, tem-se que foram devidamente tratados no acórdão, inexistindo omissão.

7. O que se verifica, em realidade, é a pretensão da embargante de rediscutir o que já foi decidido por este órgão julgador. Tal intento, contudo, é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Acórdão parcialmente modificado. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0773112-89.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e acolher em parte os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.